Tribunal: TJSP
Processo: 1035528-66.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Apelada que comprovou que o cheque foi indevidamente protestado pela apelante – Incontroversa existência de acordo entre as partes na qual a apelante se comprometeu em

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Apelada que comprovou que o cheque foi indevidamente protestado pela apelante – Incontroversa existência de acordo entre as partes na qual a apelante se comprometeu em devolver o cheque – Apelante que reconhece que o valor avençado foi devidamente pago – Requerida que não comprovou a existência de direito impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, deixando de arcar com o seu ônus processual nos termos do artigo 373, II do CPC – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso não provido.